Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. SENTENÇA DE DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. FATO SUPERVENIENTE. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É sabido que a mera declaração de vontade é suficiente para fundamentar o pedido de divórcio. Na mesma linha de entendimento, a mera declaração de vontade deve ser considerada suficiente para alterar o posicionamento judicial prévio, em razão da alteração do panorama fático em decorrência da reconciliação do casal.
2. O art. 493 do CPC estabelece que “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de oficio ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.
3. Diante do fato novo que interfere no julgamento do mérito da demanda, é ineficaz a manutenção da decretação do divórcio, considerando a proteção especial da família conferida pela CF, no at. 226. Diante da reconciliação do casal, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, o presente processo deve ser extinto, superveniente do interesse processual da Autora.
4. Sem majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. Apelação conhecida e provida para: (i) afastar a decretação do divórcio, e; (ii) extinguir o processo, sem resolução do mérito, diante da perda superveniente do interesse processual da Autora, termos do art. 485, inc. VI do CPC.